Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0709374-07.2022.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS Apelado(s): DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra sentença (ID. 48625712) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva (Processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000), pronunciou a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o cumprimento de sentença, com base no art. 332, § 1o, c/c art. 487, II, do Código de Processo, arcando a exequente com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Os Embargos de Declaração opostos pela parte autora (ID. 48625714), foram rejeitados pela decisão de ID. 48625715. Em suas razões de apelo (ID. 48625717), o recorrente aduz, inicialmente, que o presente cumprimento individual de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema no 880 do c. Superior Tribunal de Justiça ante a demora do Ente executado em apresentar dados dos substituídos a fim de viabilizar a liquidação do julgado. Afirma que o STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Assim, ressalta que, como o trânsito em julgado ocorreu, no presente caso, no dia 10/03/2000, postergou-se o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022, uma vez que a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor, ora apelado. Nesse sentido, assevera que, ao caso dos autos, aplica-se a modulação do tema 880 do STJ, uma vez que a marcha processual demonstra o cumprimento de todos os requisitos determinados pela Corte Cidadã, quais sejam o trânsito em julgado da fase de conhecimento sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 e a dependência para o ingresso do pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras. Afirma ter havido pedidos reiterados, tanto da parte autora, quanto da Contadoria Judicial e do Perito do juízo, a fim de que o apelado apresentasse elementos necessários para que fosse realizada a liquidação do feito, ao passo que o Ente Distrital se recusou em apresentá-los ao exequente. Sustenta que o d. juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão autoral ao argumento de que a matéria já teria sido apreciada no Resp. n. 1.301.935/DF em que tramita a demanda coletiva originária do presente cumprimento de sentença individual. Alerta que o referido Recurso Especial não transitou em julgado, de modo que não compromete a tramitação do presente feito e não vincula esta demanda, visto que é direito dos autores optarem pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva. Discorre acerca da exorbitância na condenação em honorários em razão do alto valor da causa, de modo que, ao sustentar a mitigação da incidência do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, por se discutir nos autos matéria eminentemente de direito, pleiteia a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, sopesando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, ao fim, seja recebido e provido o presente recurso para reformar a r. sentença, de modo que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença apresentando, bem como seu regular processamento. Pleiteia, ainda, a aplicação do Tema 880 do c. STJ ao presente caso e a desvinculação do feito em relação ao REsp.1.301.935/DF. Subsidiariamente, postula a reforma parcial da r. decisão a fim de aplicar os honorários sucumbenciais pela equidade. Preparo recolhido (ID. 48625718). Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL apresentadas ao ID. 48625735, pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Trata-se de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decorrente da ação coletiva n. 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10 de março de 2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001), decisão esta mantida pelo E. STJ nos autos do REsp n. 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), pois a obrigação de pagar foi proposta em 08/07/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido proferida decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp n. 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, não tendo ainda havido o trânsito em julgado. Desta forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC[1], que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Imprescindível, portanto, que se aguarde a solução definitiva acerca da prescrição pelo STJ, para que seja o resultado aplicado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, assim, a pacificação do tema no âmbito desta Corte de Justiça. Ante o exposto, de ofício, DETERMINA-SE A SUSPENSÃO DO FEITO, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Publique-se. Brasília/DF, 07 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;